Tribunal: TJMT
Processo: 0008045-29.2008.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA ME

Número do Protocolo: 6753/2016
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 267, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – NÃO CONSTATAÇÃO – MANUTENÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – ANULAÇÃO PROMOVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO E REVOGAÇÃO DE ATOS NULOS – SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 49 DA LEI DE LICITAÇÕES – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONSTATAÇÃO – AÇÃO MANDAMENTAL COM VASTA DOCUMENTAÇÃO – ELEMENTO CONSTATADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A fim de se aplicar a inteligência do artigo 267, II, do Código de Processo Civil, é imperiosa a aplica do respectivo § 1o do dispositivo, cuja configuração, inclusive, não caracteriza a ausência de interesse de agir, mas o abandono da causa.
Não é possível proceder à anulação do procedimento licitatório, sob a prerrogativa do verbete da Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal, se não restar demonstrado o interesse público, o que configura violação ao artigo 49 da Lei de Licitações.

Verifica-se o interesse público do impetrante consoante o vasto arcabouço probatório colacionado, a dispensar, também, a dilação probatória.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por União Total Engenharia Ltda-Me, concedeu a segurança pleiteada, a fim de determinar a anulação do ato que invalidou o procedimento licitatório no 12/2008.
O Apelante, em sede de preliminar, alega que não haveria interesse de agir por parte do Recorrido, em face de que este não efetuou o pagamento de diligências do Oficial de Justiça em certo momento dos autos, o que, de forma, em tese, incontestável, afasta o interesse do referido, e enseja a anulação do processo.
No mérito, sustenta, inicialmente, que a anulação da licitação é ato discricionário da Administração Pública, já que, consoante a Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal, é prerrogativa do Poder Público rever e anular, de ofício, os atos que praticou, sob a identificação de vício, ou circunstância afim.
Defende, também, que não há direito líquido e certo a ser amparado na presente demanda, o que, por consequência, afasta a possibilidade da concessão realizada pelo Magistrado Singular.
Assim, requer a anulação do feito, ante a ausência de interesse por parte do Apelado, e, caso enfrentado o mérito, a Sentença seja reformada no intuito de que seja denegada a segurança pleiteada.
Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, de acordo com a certidão juntada à fl. 402.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 408/409, emite seu parecer, no sentido que o Recurso de Apelação Cível deve ser provido, e a Sentença alterada, no intuito de que seja mantida a anulação do processo licitatório.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio é necessário esclarecer que a Sentença foi proferida antes do advento da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), logo, em detrimento do que é registrado no Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça, aplicar-se-á o Código de Processo Civil de 1973.
No que concerne a presente preliminar, de acordo com o que foi disposto no relatório, sustenta-se a tese de que o Recorrido não possuiria interesse de agir, em razão do não pagamento de diligência ao Sr. Oficial de Justiça.
Destarte, o Recorrente afirma que a anulação se daria em razão da previsão contida no artigo 267, II, do Código de Processo Civil de 1973.
É certo, entretanto, que não há qualquer ensejo de acolhimento da presente preliminar, em razão de não se constata a ausência de interesse de agir, e, de forma específica, veja-se o que é regulado no dispositivo invocado:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei no 11.232, de 2005)
(...)
II - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
(...)”

Da inteligência do artigo, entretanto, é certo que sua interpretação, sem a análise do § 1o do mesmo dispositivo, torna-se incompleta, já que este possibilita e complementa a extinção pelo referido comando legal.
Assim, confira-se:

“(...)
§ 1 o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.
(...)”

Pela simples observância, então, do texto legal, abstrai-se que a fim de anular o feito pela “ausência de interesse processual”, seria necessário, antes, intimar o Recorrido a suprir a ausência, e na hipótese de negativa, então, extinguir o feito.
Apenas a título elucidativo, o trecho destacado entre aspas, no parágrafo anterior, se dá em razão de que o fenômeno jurídico encontrado no artigo 267, II e III, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondentes legais do artigo 485, II, e III, do Código de Processo Civil de 2015), é denominado abandono de causa.
Dessa maneira, é certo que não se vislumbra a possibilidade de extinguir o feito em razão da falta de interesse de agir, pelo que, Rejeito a preliminar ventilada.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por União Total Engenharia Ltda-Me, concedeu a segurança pleiteada, a fim de determinar a anulação do ato que invalidou o procedimento licitatório no 12/2008.
De acordo com o que foi registrado, o Apelante sustente duas teses a fim de reformar o ato sentencial, e fazer com que a ordem seja denegada, sendo que estas se prestam a: necessidade do reconhecimento de que o ato praticado pela municipalidade é legítimo, ante o regulado na Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal; e, a ausência de direito líquido e certo a ser amparado.
A fim de um melhor entendimento do presente feito, registra-se que o Recorrido impetrou o presente mandamus, no intuito de fazer com que o procedimento licitatório de no 12/2008 fosse mantido, em razão de a municipalidade ter anulado o referido, em face de suposta nulidade existente.
Destarte, foi narrado no decorrer do presente feito, que o Recorrido foi o vencedor do referido procedimento licitatório, entretanto, por meio de recurso administrativo, outro concorrente apontou a falsidade de um dos documentos apresentados, contudo, esta argumentação foi rejeitada, e o referido se sagrou vencedor.
Após esta ocorrência, entretanto, foi realizada denuncia anônima, o que ensejou a provocação do Ministério Público Estadual, e após diligência do Órgão Ministerial, este indicou a existência de falsidade documental, eis que a sede do Recorrente não seria no local apontado originalmente.
Diante desta constatação, o Secretário de Fazenda do Município de Várzea Grande procedeu à revogação do pregão presencial no 12/2008, e, por conseguinte, ensejou a impetração da presente ação mandamental.
Pois bem. Realizado o introito, passa-se à análise do que foi registrado em grau recursal.
Com relação ao primeiro ponto elencado, acerca da possibilidade de a Administração Pública anular seus próprios atos, com base na Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal, é certo que não é possível acolher a argumentação.
O não acolhimento se dá, não por ignorância ao comando sumular, mas em face de sua não aplicação ao presente caso, já que a anulação do procedimento licitatório não pode se dar de forma discricionária pela Administração Pública.
A Lei de Licitações (Lei Complementar Federal no 8.666/93) possui diversos dispositivos que devem ser observados, e cumpridos, a fim de dar validade aos atos praticados nos referidos procedimentos.
No caso, embora a Fazenda Pública tenha a prerrogativa de anular a licitação, este ato não pode se dar de maneira discricionária, como foi realizado, tampouco a bel prazer do administrador, as hipóteses se encontram elencadas no artigo 49, caput, da referida legislação.
Dessa forma, veja-se:

“Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
(...)”

Pela simples observação do dispositivo, verifica-se, de forma expressa, que não é possível proceder à anulação sem interesse público, e, principalmente, sem a comprovação deste elemento.
No caso dos autos, embora o Ministério Público tenha atestado (fl. 365) a suposta irregularidade existente, é certo que este documento, de forma singular, não possui o condão de anular todo o procedimento.
Com a finalidade de exercer o efeito pretendido, é certo que seria necessário a juntada de prova apta, a indicar de forma clara, a irregularidade existente, o que não foi feito.
Veja-se, inclusive, o que é regulado por este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– ANULAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO – REVOGAÇÃO SEM PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO – AUSENCIA – PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA- ILEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.
(...) 2. O desfazimento do certame, seja através das figuras da anulação ou da revogação, requer justa causa a ser aferida em processo administrativo regular, com respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme expressamente preconizado no artigo 49, §3o, da Lei no 8.666/93.
3- Sentença mantida. (N.U 1005658-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/7/2020, Publicado no DJE 24/7/2020).

Dessa maneira, há de se afastar este primeiro argumento.
No que concerne à ausência de direito líquido e certo, segundo apontamento realizado pelo Apelante, registra-se, desde já, que, o argumento também deve ser rejeitado.
Isto se dá em virtude de que o direito do Recorrido reside no fato de este já ter sido admitido como vencedor do certame licitatório, ou seja, o procedimento já teria sido finalizado, a última etapa seria, justamente, a homologação por parte do respectivo Secretário, o que foi impossibilitado em razão da denuncia anônima realizada.
A fim de comprovar a existência de direito líquido e certo, inclusive, demanda-se a existência de prova pré-constituída, ponto, este, que foi cumprido pelo Recorrido, já que colacionou vasto arcabouço probatório, a, inclusive, tornar desnecessária a realização de dilação probatória.
Neste sentido, então, é certo que não há como admitir a tese de que inexiste direito líquido e certo a ser amparado no presente caso. Confira-se, nestes termos, o que é regulado por este Sodalício, em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL – MATÉRIAS DE DIREITO SUSCITADAS E ACOMPANHADAS DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: INDEFERIMENTO DE LIMINAR – BASE DE CÁLCULO DO ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – VALOR PAGO NA ARREMATAÇÃO JUDICIAL – PREÇO VIL – NÃO EVIDENCIADO – FATO GERADOR DO ITBI – REGISTRO DO NEGOCIO JURÍDICO NO CARTÓRIO – COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS ANTES DESSE MARCO – POSSÍVEL ILEGALIDADE – REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA CONSTATADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É cabível a utilização da ação mandamental para proteger direito líquido e certo, quando a inicial é instruída com provas pré-constituída e se mostrar desnecessária a dilação probatória. Preliminar rejeitada. (...) (N.U 1009099-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020).

Com estas considerações, é certo que não há qualquer tese sustentada pelo Recorrente que enseja a anulação do feito, ou reforma do ato sentencial com a finalidade de denegar a segurança perseguida pelo Apelado.

Do Reexame Necessário
Relativo a este momento, é certo que é defeso aos Tribunais de Justiça elencar, novamente, os pontos já analisados no mérito recursal, pois, por corolário lógico, as alegações seriam apenas resolvidas em duplicidade.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir que foi ventilada, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial, eis que este está de acordo com o que é regulado em nosso ordenamento jurídico, em sede de Reexame Necessário, RATIFICO integralmente o ato sentencial.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR